Tribunal: TJDFT
Processo: 0713715-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0713715-28.2025.8.07.0000 REQUERENTE: ALESSON PEREIRA DE LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado ALESSON PEREIRA DE LIMA (ID 70636185) na qual formulou pedido de comutação da pena. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública (ID 70891075). A Defensoria Pública (ID 71070839) informou que, nos autos do processo de execução (SEEU n. 00129929320118070015), o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública do Distrito Federal, atuante perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Asseverou que o presente requerimento, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. Em consulta ao processo de execução (SEEU n. 00129929320118070015), denota-se que, em decisões de março de 2025, houve a comutação de 1/5 (um quinto) da pena pela prática de crime comum, com base no Decreto n. 12.338/2024, e a progressão para o regime semiaberto com deferimento de saída temporária e trabalho externo, o que reforça a devida assistência jurídica do requerente. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 25 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator